Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-17.2021.8.11.0009
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000603-17.2021.8.11.0009
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder
Parte Recorrente: Naillin Pavao Vieira
Parte Recorrida: BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A.
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 21/11/2022 à 24/11/2022
Ordem: 221
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000603-17.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILLIN PAVAO VIEIRA FERREIRA - CPF: 004.545.471-02 (RECORRENTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1000603-17.2021.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Parte Recorrente:
Naillin Pavao Vieira

Parte Recorrida:

BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem: 221

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE DÉBITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO CONSUMIDOR -

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Narra a parte autora que

é cliente junto ao banco requerido e que possui um cartão de crédito, sustentando que houve pagamento regular do acordo pactuado entre as partes, entretanto,
não houve a baixa de seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

3.

Alega que entrou em contato com a instituição financeira para solucionar o problema de forma administrativa, conforme os
prints
acostados na exordial, porém sem êxito,
razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

4.

Por sua vez, o banco recorrido alega
que a reclamante realizou acordo para quitação da fatura com vencimento em 13/01/2021 no valor de R$ 1.054,70 (mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), com o pagamento da primeira parcela em 11/03/2021, e consequente reabilitação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 12/03/2021, estando amparado pelo exercício regular do seu direito.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a documentação acostada na contestação demonstram cabalmente que a parte autora, no mês de janeiro de 2021, restou inadimplente com a instituição financeira, posto que efetuou pagamento inferior ao mínimo da fatura existente em seu nome.

6.

Isso porque, a fatura de
R$ 1.054,70 (mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), especificava que o valor do pagamento mínimo era de R$ 781,76 (setecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)
, no entanto, a demandante pagou apenas o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

7.

Assim, não restou demonstrado que o requerido tenha praticado algum ato ilícito, a ensejar a imposição do dever de indenizar, uma vez que somente negativou o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos em aberto em nome da mesma.

8.

Somado a isso, verifica-se que restou comprovado que após a quitação da primeira parcela do acordo, o referido débito fora excluído dentro prazo legal, afastando o dever de indenizar.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022